Tribunal: STF
Processo: Rcl 88047
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5000559-66.2025.8.08.0010.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento do fármaco pleiteado nos autos de origem, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (Tema 6) e do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Narra que a parte beneficiária propôs ação ordinária com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento do medicamento Semaglutida 3,2 mg/mL dose 2,4mg (Wegovy®), para tratamento de de obesidade, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, com risco cardiovascular aumentado CID: E66/110/ E78.



    Argumenta que juízo reclamado: 



    “· ignorou o parecer técnico do NATJUS, que apontou ausência de comprovação científica de eficácia; 



    · deixou de realizar o controle de legalidade do ato da CONITEC, limitando-se a afirmar que o médico do SUS detém “autonomia terapêutica”; 



    · não analisou alternativas terapêuticas já disponíveis no SUS; 



    · não analisou a ausência de procedimento administrativo;



    · baseou-se exclusivamente em laudo médico individual, prática expressamente vedada pelo STF.” (eDOC 1, p. 4)



    Afirma que “A manutenção dos efeitos da decisão reclamada impõe ao Estado obrigação contrária a precedentes vinculantes, com potencial lesão à uniformidade da jurisprudência e à gestão do sistema público de saúde” (eDOC 1, p. 5)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância à jurisprudência desta Corte consolidada nos referidos precedentes. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se do autos que Adriana Paula da Silva Rezende Laurindo propôs ação de fornecimento de medicamento, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Bom Jesus do Norte, objetivando a concessão do fármaco WEGOVY 2,4MG + 4AG NOVOFINE, para tratamento de obesidade, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, com risco cardiovascular aumentado CID E66/110/E78 (eDOC 2, pp. 93-100).



    Na inicial da referida ação, a autora relata a necessidade de uso do medicamento, pois “não tem condições de custear o referido medicamento, sendo que, com a falta dele, houve uma piora no seu quadro clínico de forma exponencial, o que vem causando imenso prejuízo à sua qualidade de vida e necessita com urgência de conseguir o fornecimento do fármaco prescrito” (eDOC 2, p. 95). 



    Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, em 13.10.2025, o Juízo reclamado deferiu o pedido mediante os seguintes fundamentos:



    “No julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), ocorrido em 13/09/2024, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foram estabelecidos critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados à política pública do SUS, com a homologação de acordo firmado entre os entes federativos e a fixação da seguinte tese no tocante à análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.



    (...)



    No RE nº 566.471/RN (Tema 6), julgado em 26/09/2024, foram fixados critérios para a concessão judicial de medicamentos fora das listas do SUS, sob relatoria dos Ministros Marco Aurélio e Luís Roberto Barroso.



    (...)



    Assim, para o acolhimento da pretensão apresentada em juízo, é indispensável o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos nos Temas 1.234 e 6 do STF, por serem cumulativos. 



    Em análise, o medicamento possui registro na ANVISA, atendendo às exigências do STJ no Tema 106, que condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS à comprovação cumulativa, tais como: a imprescindibilidade e ineficácia de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, atestadas por laudo médico fundamentado, a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos do tratamento e o registro do medicamento na ANVISA. 



    Assim, repita-se quanto aos requisitos essenciais para acolhimento do pleito inaugural, já fora pacificado junto ao Superior Tribunal de Justiça: 



    "TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 



    A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento." 



    A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a parte autora pugna pelo deferimento do medicamento não padronizado: WEGOVY | SEMAGLUTIDA, alegando que sua falta coloca em risco sua saúde, em virtude de ser portadora de obesidade, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, com risco cardiovascular aumentado CID: E66/110/ E78. A probabilidade do direito resta demonstrada pelos laudos médicos devidamente fundamentados no ID n°72284376 e n°72284380, o qual atesta a necessidade e a urgência do tratamento, que a paciente já se encontra em acompanhamento multiprofissional, bem como a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para a manutenção da vida ou da saúde do paciente, bem como evidência que o SUS fornece apenas a realização da cirurgia bariátrica, tratamento no qual a autora tem contraindicação.



    (...)



    Além disso, é exposto pelo especialista que acompanha a autora o perigo de dano, visto que é urgente a perda de peso visando melhorar o prognóstico metabólico e oncológico. Desse modo, é notório que foram abatidos todos os requisitos anteriormente mencionados, mormente a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento.



    Diante do exposto, estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Forte em tais razões, com supedâneo nos regramentos permissivos do art. 300 e seguintes do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e subsidiariamente o Município de Bom Jesus do Norte forneçam a requerente o medicamento pleiteado na inicial. Em mesmo sentido, esclareço que não deverá ser implementado procedimento de licitação, a priori, para o cumprimento da presente decisão, eis que se enquadram presentes os requisitos do art. 24, IV da Lei 8.666/1993, que dispensa o uso de licitação em caso de emergências, ademais, qual a lógica de um magistrado fixar o prazo para cumprimento da obrigação ante a urgência da situação e a administração pública implementar um procedimento licitatório que apresenta morosidade, sendo assim, consoante posicionamento pacífico dos Tribunais, é dispensável a licitação nestes casos. A ser implementado no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, o que deverá efetivar-se pelo período de tratamento que se fizer necessário (de forma contínua), a ser delineado e acompanhado pelo médico profissional que assiste à paciente/requerente.” (eDOC 2, pp. 67-72).



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao determinar o fornecimento do medicamento pleiteado, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, a seguir transcritos:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Súmula vinculante n. 61



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Tema 1234 



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Pois bem.



    Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.



    No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    Na presente hipótese, ao julgar procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo beneficiário, determinando o fornecimento do fármaco WEGOVY (Semaglutida 3,2 mg/mL dose 2,4mg), a despeito da ausência de indicação de estudos de alto nível que atestem sua eficácia para as doenças que acometem a beneficiária, o Juízo reclamado efetivamente inobservou os critérios estabelecidos por esta Corte no item 2, alíneas “b” e “d”, e item 3 “a” e “b”, do Tema 6, bem como nos itens 4.2, 4.3 e 4.4 do Tema 1234 da repercussão geral, destacados alhures.



    Com efeito, não houve ponderação acerca da comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, que evidenciem sua eficácia de forma direta no tratamento da patologia que acomete a parte beneficiária.



    No mesmo sentido, em situações análogas à dos autos, cito os seguintes julgados: Rcl 86627/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.10.2025; Rcl 72.884/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 21.11.2024; Rcl 73.429, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 17.12.2024; e Rcl 74.116/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 13.12.2024, este último assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 



    Ressalto, ainda, que em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também pelo Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.



    Destaco, ademais, no que se refere à operacionalização da compra do medicamento, que esta Corte firmou orientação no sentido de que “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”



    Trata-se de medida adotada com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, de modo a assegurar a concessão de medicamentos que, por vezes, representam a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que acometem os pacientes e, por isso, demandam a observância dos critérios estabelecidos por esta Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.



    Por fim, pontuo que o eventual fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por determinação do Poder Judiciário deve observar rigorosamente as diretrizes estabelecidas por esta Corte, a fim de assegurar não somente a segurança do paciente e a eficácia terapêutica do tratamento, mas também a estabilidade da decisão judicial, prevenindo-se, assim, a indução de expectativas irreais e a consequente amplificação do sofrimento dos pacientes, já vulnerabilizados pela própria patologia.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte exarado nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral (art. 21, § 1º, do RISTF), no menor prazo possível,  tendo em vista a gravidade da patologia que acomete a paciente.



    Comunique-se com urgência. Intime-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente